Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734989-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Clube Social da Unidade de Vizinhança N. 1 Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Clube Social da Unidade de Vizinhança N. 1 contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707291-87.2023.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação sob o PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com pedido reconvencional e reconvenção sucessiva. Narrou a parte autora que, em 30/8/2022, a ré realizou termo de ocorrência e inspeção, TOI no 126297, na ordem de inspeção no 72953702, com observação de que suas instalações e equipamentos de medição não estavam de acordo com as normas e padrões de fornecimento de energia elétrica. Afirmou que, em Carta no 1443/2022, a requerida noticiou a unidade de recuperação de energia. De forma unilateral, a ré simulou diferença de energia não cobrada, na importância de R$ 1.005.752,59 (um milhão, cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Aduziu que, desde 2017, realiza modernização de seus equipamentos. Não obstante esse processo e a paralisação das atividades em período pandêmico, a ré se utilizou da aplicação pura e simples da Resolução Normativa no: 1000/2021, para revisar o consumo das diferenças apuradas, no período retroativo de 1o/9/2019 a 30/8/2022 (total de 36 ciclos/meses), o que gerou um consumo faturado de 685.600 kWh. Disse que as faturas mensais ordinárias foram devidamente pagas. Destacou que há ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica, conduta vedada no caso, conforme o caput do art. 357 da Resolução no 1000/2021 da Aneel, caso não seja adimplido valor de R$ 1.003.878,64 até a data de 11/1/2023. Além de ameaçar sua inscrição em cadastro de inadimplentes e encerramento do contrato após 2 ciclos completos de faturamento. Ao final, requereu seja determinado que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. Na decisão de ID 149873139, foi determinada a citação e deferida a tutela de urgência para determinar à ré que não realize: o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor; a inclusão do autor junto a cadastro de inadimplentes. Até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Citada a ré apresentou contestação com reconvenção de ID 152572410. Alegou que: i) cumpriu a decisão liminar; ii) na inspeção realizada no dia 30/8/2022, constatou que o medidor do autor se encontrava com irregularidade (“foi identificado o circuito de corrente nas fases A e B com jumper, impedindo o registro de toda a energia consumida”), haja vista que não registrava corretamente o consumo; iii) o valor cobrado, de R$ 1.005.752,59, representa recuperação de receita pelo consumo não faturado e não multa; iv) para o cálculo de recuperação de receita do consumo não faturado, é irrelevante o executor da irregularidade, sendo aferido apenas se havia benefício em razão de faturamento incorreto; v) houve proveito econômico indevido revertido em favor do autor; vi) cumpriu com o seu dever, conforme o art. 589 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; vii) restou incontroversa a demonstração da irregularidade; viii) realizou os cálculos segundo o inciso iii do art. 595 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL; ix) o procedimento não foi realizado de forma unilateral, haja vista que foi oportunizado ao autor realizar o devido contraditório; x) eventual corte no fornecimento de energia elétrica ao autor seria medida autorizada; xi) seria inaplicável a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu que os pedidos autorais fossem julgados improcedentes, fosse revogada a tutela de urgência anteriormente deferida, seja determinada a produção de prova pericial e, em sede de reconvenção, pugnou pela condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.005.752,59 (um milhão, cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Réplica no ID 155410929, em que a parte sustentou a impossibilidade de cortes de energia em virtude de débitos anteriores a 90 dias. Na mesma peça, foi apresentada contestação à reconvenção, em que a parte sustentou: i) a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção no 126267 foi lavrado em desacordo com o que estipula a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; ii) a incorreção da metodologia de cálculo para recuperação de consumo de energia elétrica; iii) que deveria ser considerado apenas o período de três meses anteriores à lavratura do TOI para o cálculo de eventual recuperação; iv) a prática de fraude durante a visita técnica. Também no bojo da mesma peça, foi ofertada reconvenção sucessiva, em que a autora originária/reconvinda, ora reconvinte sucessiva, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito de R$1.005.752,59. Em petição de ID 157821077, o autor requereu a produção de prova oral. Contestação à reconvenção sucessiva no ID 162406136, em que a parte reafirma a regularidade do procedimento de inspeção e do valor cobrado em decorrência de alegada fraude no medidor do autor. Réplica à reconvenção sucessiva no ID 163169909. Vieram os autos conclusos para saneamento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva. No entanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitindo o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada. Assim, no caso concreto, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas. A parte ré/reconvinte requereu a produção de prova pericial do equipamento medidor de energia da autora, em que teria ocorrido a suposta fraude. Ocorre que a própria requerida informou que, após a realização da inspeção, os técnicos procederam à regularização do equipamento de medição, com a elaboração de um dossiê com as devidas informações. Assim, a realização de uma perícia no equipamento seria inócua, haja vista a informação de que já houve a regularização do equipamento de medição. Ante a irresignação da parte autora, que alegou que o procedimento adotado pela requerida ocorreu de forma unilateral, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que não houve irregularidade na inspeção e no procedimento de regularização do equipamento de medição, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Quanto a produção da prova oral requerida pelo autor, indefiro o pedido. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias que somente se prestariam a retardar a entrega da prestação jurisdicional (art. 370 do CPC). No caso em tela, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. A prova oral requerida se mostra impertinente para o deslinde do feito, logo deve ter sua produção indeferida. Nesse sentir, rejeito o pedido de realização de audiência para colheita de prova oral. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge em saber se houve ou não violação do medidor de energia da autora, bem como se a medição realizada no período foi (in)correta. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) Se houve irregularidade no medidor da autora. 2) Se a irregularidade adveio de fraude. 3) Se o procedimento de verificação realizado pela concessionária está de acordo com a legislação de regência. 4) Em caso de irregularidade, se o valor cobrado retroativamente reflete o consumo de energia da autora (é compatível com a diferença de energia não cobrada, correspondente ao consumo não faturado). 5) Qual o período a ser considerado para cálculo da recuperação. A partir das respostas aos questionamentos supracitados, poder-se-á chegar à conclusão se o débito exigido pela ré é (in)devido. Concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem eventual prova documental suplementar. A ré deverá apresentar o histórico de consumo da autora, notadamente a mediação antes e depois da identificação da suposta fraude, a fim de que seja avaliado se, efetivamente, houve diferença relevante no consumo de energia em face da irregularidade por ela apontada. No mais, aguarde-se também o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela recorrente a decisão aludida foi integrada pelo ato decisório referido no Id. 166735011 dos autos de processo de origem, assim redigido: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/reconvinda em face da decisão de ID 164511905. Alegou a ocorrência de: omissão, uma vez que foi indeferida a produção de prova oral; omissão, haja vista que não foi determinada a apresentação, de forma presencial, do caderno ou bloco de inspeções utilizado no dia 30/08/2022, correlato à numeração do TOI: 126297, utilizado pelos inspetores MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO, matrícula 4755, e IRALDO OLIVEIRA, matrícula 5743. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 165589861. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. A parte autora/reconvinda também propõe ajustes na decisão de saneamento, consistentes na adição de novos pontos controvertidos. Incorporo como pontos controvertidos da lide unicamente os pontos de nos: 3, 6, 7, 8, 9. Em relação aos demais (1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), rejeito-os, pois não são pontos controvertidos, senão teses autorais já expostas pela parte em suas peças e que serão analisadas por este juízo quando da prolação da sentença. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50400565), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir, por ocasião do proferimento da decisão saneadora, o requerimento de produção de prova oral e documental formulado pelo agravante, autor nos autos do processo de origem. Argumenta, nesse sentido, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ficou impedido de produzir a prova indispensável à demonstração dos fatos articulados na petição inicial e à elucidação das questões controvertidas fixadas, a despeito da inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a produção da prova requerida pela agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50400566) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50400569) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar decisão saneadora que indeferiu a produção de prova por ela requerida. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas. 2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 3. Se a autora, ora agravante, requer a desconsideração da personalidade jurídica da ré, para inclusão de suposto sócio no polo passivo da lide, mas a pessoa física comprova incidentalmente a falsidade da alteração dos atos constitutivos da empresa que indicaram sua qualificação como sócio, revela-se escorreita a r. decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam. Isso porque não exsurge pertinência subjetiva entre pessoa física que jamais foi sócia ou administradora da pessoa jurídica e a aplicação do instituto previsto no art. 50 do CC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.” (Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido". (07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1655666, 07192573220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1408295, 07368631020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021) (Ressalvam-se os grifos). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator